Tribunal: TJBA
Processo: 0553482-94.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0553482-94.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MEGAGIRO DISTRIBUIDORA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
LEANDRO NEVES DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
CRISTIANO MOTA PEREIRA

A9

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. HIPÓTESES DO ART. 1022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. JULGADOR NÃO OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES, QUANDO OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS SÃO SUFICIENTES PARA MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO.
ERRO MATERIAL. CONSTATADO.
EMBARGOS CONHECIDOS PARA SEREM ACOLHIDOS EM PARTE.

I. Caso em exame:
Apelo interposto pela ora Embargante, em face do Acórdão que o improveu, mantendo a sentença sem fixação de danos morais.

II. Questão em discussão:
Se o acórdão embargado resta eivado dos alegados vícios que autorizam sua reforma, no que tange a alegada ausência de análise dos prazos contratuais antes da negativação, a informação do Banco de que teria baixado a carta de fiança de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), a situação particular dos sócios.

III. Razões de decidir:
No caso em exame, evidencia-se que não é omissa e nem eivada de obscuridade, a decisão embargada, que improveu o apelo interposto pela ora Embargante, na medida em que fundamentou sobre os prazos contratuais e sobre os sócios, sobretudo quando considerado que eles representaram a empresa na avença em questão, como avalistas, vide termo de aditamento e nota promissória id. 77223791 e 77223807, bem assim observada a possibilidade do Banco exigir sua desoneração/cobrança imediata e integral.

IV. Dispositivo e tese: Embargos acolhidos em parte, apenas para corrigir erro material, e consignar que o Banco Embargado informou sobre a baixa da negativação de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), e não da carta fiança. Mantido portanto o julgamento prolatado no Acórdão embargado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0553482-94.2014.8.05.0001
, em que figuram como Embargante MEGAGIRO DISTRIBUIDORA LTDA e outros (2) e como Embargado BANCO SAFRA S A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA ACOLHÊ-LOS EM PARTE
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça